Tribunal: TJES
Processo: 0000036-15.2022.8.08.0053
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000036-15.2022.8.08.0053

APTE :
JANDERSON MARTINS OLIVEIRA DE MOURA e THAIS EVENCIO BATISTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – INDÍCIOS DE TRÁFICO – DENÚNCIAS PRETÉRITAS
–
AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL -
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NORMATIVOS – VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO – PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL A CORROBORAR A DENÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCONGRUÊNCIA LÓGICO-NORMATIVA – CONDENAÇÃO POR CRIME QUE RESULTA NO AFASTAMENTO DA PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06
–
DOSIMETRIA – REGULARIDADE – APLICAÇÃO DA PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS -
RECURS
O
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Segundo a norma procedimental, pertinente ao art. 240 do CPP, havendo indícios de crime, no presente caso, inclusive por denúncias anônimas, é regular a expedição do mandado de busca e apreensão
. Precedentes do STJ

2.
As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime; inconteste da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e
provas testemunhais produzidas em audiência.

3
. Há possibilidade de ser reconhecida a posse de substância na condição de usuário, sem que esse fato possa ser considerado hábil a afastar o delito de tráfico de drogas que restou devidamente configurado nos autos
.

4
.
Conforme precedentes das cortes superiores, revela-se presente a incongruência fático-normativa a condenação por associação para o tráfico e o privilégio que decorre da previsão do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

5.
Na aplicação da pena, conforme redação do art. 42 da Lei 11.343/06, é possível valorar, de forma preponderante, a quantidade e a qualidade das substâncias apreendidas.

6
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ________

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000036-15.2022.8.08.0053
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JANDERSON MARTINS OLIVEIRA DE MOURA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000036-15.2022.8.08.0053

APTE :
JANDERSON MARTINS OLIVEIRA DE MOURA e THAIS EVENCIO BATISTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
BUSCA E APREENSÃO – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – INDÍCIOS DE TRÁFICO – DENÚNCIAS PRETÉRITAS
–
AUSÊNCIA DE CONTAMINAÇÃO DA AÇÃO PENAL -
TRÁ
FICO DE DROGAS. PROVA DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
NÚCLEO DO TIPO -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRESENÇA DOS REQUISITOS NORMATIVOS – VÍNCULO ASSOCIATIVO DURADOURO – PROVA TESTEMUNHAL HÁBIL A CORROBORAR A DENÚNCIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – INCONGRUÊNCIA LÓGICO-NORMATIVA – CONDENAÇÃO POR CRIME QUE RESULTA NO AFASTAMENTO DA PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06
–
DOSIMETRIA – REGULARIDADE – APLICAÇÃO DA PREVISÃO NORMATIVA DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS -
RECURS
O
CONHECIDO E
I
M
PROVIDO.

1.

Segundo a norma procedimental, pertinente ao art. 240 do CPP, havendo indícios de crime, no presente caso, inclusive por denúncias anônimas, é regular a expedição do mandado de busca e apreensão
. Precedentes do STJ

2.
As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime; inconteste da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos e
provas testemunhais produzidas em audiência.

3
. Há possibilidade de ser reconhecida a posse de substância na condição de usuário, sem que esse fato possa ser considerado hábil a afastar o delito de tráfico de drogas que restou devidamente configurado nos autos
.

4
.
Conforme precedentes das cortes superiores, revela-se presente a incongruência fático-normativa a condenação por associação para o tráfico e o privilégio que decorre da previsão do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06.

5.
Na aplicação da pena, conforme redação do art. 42 da Lei 11.343/06, é possível valorar, de forma preponderante, a quantidade e a qualidade das substâncias apreendidas.

6
.

Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e
este
NEGAR
PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 24/08/2023

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0000036-15.2022.8.08.0053

APTE :
JANDERSON MARTINS OLIVEIRA DE MOURA e THAIS EVENCIO BATISTA

APDO : MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Nos termos do relatório apresentado trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em favor de JANDERSON MARTINS OLIVEIRA DE MOURA e THAIS EVÊNCIO BATISTA diante do inconformismo com a r. Sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Rio Novo/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-os pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei n.º 11.343/06.

Nas razões recursais de fls. 295/329 e ss., a Defesa sustenta a existência de provas ilícitas que fulminam o procedimento; que não há provas do delito em relação a acusada Thais e, de igual forma, não há provas da traficância por parte dos acusados; deve ser efetuada a desclassificação do delito para uso; que não restou demonstrada a estabilidade associativa; o reconhecimento do tráfico privilegiado; fustiga a análise da dosimetria da pena em relação as circunstâncias que foram valoradas de forma negativa.

Em contrarrazões lançadas às fls. 330/337, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento, mas desprovimento dos recursos interpostos.

Nos termos do
Par
e
cer
contido no evento de número
4915765
,
a Procuradoria opina no sentido de ser mantida a sentença
.

Eminentes pares a defesa, antes de atacar o mérito da sentença afirma que o procedimento deflagrado pela autoridade policial, ainda que suportado por decisão judicial encontra-se eivado de nulidade.

Segundo afirma a defesa o mandado de Busca e Apreensão que foi deferido pelo magistrado singular teve como base fotos antigas de armas que não eram de propriedade dos acusados. Assim, revela-se que o ato, atemporal, não poderia surtir os efeitos de culminar com a detenção dos recorrentes.

Primeiramente, após a leitura detida das brilhantes razões expostas, nota-se uma assimetria na análise do instituto, ainda que aquilatado em favor dos acusados.

É que a fase na qual foi produzida a prova indiciária, dentro do inquérito policial, não se amolda ao rigor da ampla defesa e do contraditório específicos da fase judicial, fora dos casos de provas irrepetíveis.

Inobstante o pleito, há, quanto a uma possível contaminação da ação penal pelas provas indiciárias, severa restrição deste entendimento, sendo pacífico no Superior Tribunal de Justiça que:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE NO DEPOIMENTO INQUISITORIAL DE CORRÉU. ART. 563 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. ART. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO NA ESTREITA VIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de nulidades no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief). Na hipótese dos autos, a parte não demonstrou a efetiva ocorrência de prejuízo, uma vez que o corréu Roger negou veementemente a autoria do crime, de modo que as suas declarações, ainda que fornecidas como investigado, não lhe prejudicaram.
Além disso, consoante entendimento consolidado desta Corte Superior de Justiça, eventuais máculas na fase extrajudicial não tem o condão de contaminar a ação penal, dada a natureza meramente informativa do inquérito policial
. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 798.225/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

Neste contexto, entendo que os indícios que sustentam o mandado de busca e apreensão são suficientes a viabilizar o ato judicial, não havendo respaldo a aventada ilegalidade, conforme entendimento do STJ
:

A investigação policial originada de informações obtidas por inteligência policial e mediante diligências prévias que redunda em acesso à residência do acusado configura exercício regular da atividade investigativa promovida pelas autoridades policiais.
STJ. 5ª Turma. AgRg no HC 734.423-GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 24/05/2022 (Info 738).

Assim, havendo a diligência policial sido analisada pelo Judiciário, respaldada, portanto, por mandado de busca e apreensão, não acolho a suposta nulidade.

Aduz a defesa, em outra vertente de argumentação que não há provas do tráfico e, por subsidiariedade, pugna pela desclassificação do delito. Em razão dos eventos narrados e da matéria, farei uma análise conjunta de ambos os temas.

Primeiramente, sobre a
materialidade
do delito restou inconteste, através Auto de Prisão em Flagrante Delito de fl. 04, Boletim Unificado de fls 06/11, auto de constatação de Substância Entorpecente de fl. 28, Auto de Apreensão à fl. 29, Laudo de Exame Químico de fl. 117/118.

Após a instrução do feito, ainda que
diante da negativa de autoria quanto ao tráfico, a sentença fixou a procedência da condenação, nos termos do art. 33, “caput” da Lei 11.343/06, baseando-se no depoimento das testemunhas que foram ouvidas em juízo.

E
stas revelam que os acusados já vinham sendo objeto de investigação, tendo logrado êxito em apreender com os mesmos uma quantidade significativa de drogas, celulares e cartões de crédito diversos. Sobre a participação da acusada Thais, esta, durante as diligências pessoalmente apresentou aos policiais os locais onde estavam as substâncias, demonstrando possuir conhecimento dos fatos e do que estava ocorrendo na residência em que se encontrava.

Neste sentido, entendo que restou demonstrada a traficância, conforme as provas pessoais produzidas em juízo, alinhadas aos objetos apreendidos e, ainda, o vínculo associativo que decorreu da demonstração clara de ciência, por parte da acusada THAIS quanto aos fatos e o que se buscava na casa por força do Mandado de Busca e Apreensão expedidos.

Pelo conjunto probatório arquitetado nos autos, observa-se a coerência dos atos perpetrados e os tipos penais descritos na denúncia em relação aos mesmos, mormente no que concerne a traficância e a associação que se observa entre os envolvidos no contexto do crime principal.

Assim, concluo que

o fato típico d
o crime
que
é de conteúdo típico alternativo, de perigo abstrato (exceção ao art. 39 do diploma normativo) sendo o tráfico crime material, mormente no que concerne a conduta de vender e, de igual forma, o
“t
ransportar”, “entregar a consumo”
,
t
odos eles
se amolda
ndo
ao contexto legal,
restou demonstrado
.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração do
s
policia
is
, mas também d
o laudo toxicológico, bem como da
s denúncias anônimas que constavam que no local era desenvolvida a traficância
.

Dentro do contexto, restou demonstrada,
conforme consignado
, a figura associativa do artigo 35 da Lei de Drogas, eis que, conforme narrado, estavam os mesmos
em constante envolvimento para a venda de substâncias entorpecentes, restando claramente demonstrado o vínculo associativo, bem como o objetivo dos requeridos.

S
obre o tipo penal em destaque:

Art. 35. Associarem-se duas ou mais pessoas para o fim de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º , e 34 desta Lei: Pena - reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e pagamento de 700 (setecentos) a 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Ademais, é pertinente ressaltar o apoio doutrinário de Renato Brasileiro de Lima, que afirma:

[...] a
associação para o tráfico impõe número mínimo de 2(
dois)

a
gentes. Dentre eles, pouco importa presença de um inimputável
(v.g.,
menor de 18 anos) ou de um agente que não tenha sido identificado. Deveras, por mais que as autoridades policiais não tenham logrado êxito na identificação de todos os integrantes da associação, é perfeitamente possível que apenas um agente seja processado pelo crime do art. 35 da Lei de Drogas, desde que se tenha a certeza da existência de outro membro. (Legislação Criminal Especial Comentada", 3° cd. Editora Podivm, p. 773/774).

Desta forma, a apreensão da quantidade de drogas, aliada ao depoimento dos policiais, restou comprovada a traficância por parte do
s
acusado
s,
bem como o estado associativo
e a correta
subsunção ao tipo descrito na denúncia.

Assim,
restou indene de dúvida
s

pelo interrogatório e
pelas declarações
d
as testemunhas ouvidas em juízo
e na esfera policial
,
demonstra
ndo
o liame subjetivo do
s
recorrente
s
com as substâncias apreendidas
destinadas a traficância
e,
portanto,

c
omprovada
a subsunção de sua
s
conduta
s
ao delito descrito no artigo 33
c/c art. 35, ambos
da Lei 11.343/06
.

Válido ressaltar, que conforme orientação há muito sedimentada na Corte Superior, “
O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
”
(
AgRg no AREsp 1142626/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 13/12/2017)
, como
verificado
in casu.

Eminentes pares, como assentado pelos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, ainda que inclinados a considerar
a tese da defesa para
r
eforma da sentença
quanto ao uso
, no caso em concreto não há equívocos a serem sanados por este Tribunal revisor.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. No caso, o Tribunal de origem confrontou elementos obtidos na fase extrajudicial com as demais provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório. Não há, portanto, como acolher a tese de que a condenação foi lastreada exclusivamente nos elementos informativos obtidos ao longo da investigação policial. 4. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006). Por essas razões, mostra-se inviável a desclassificação da conduta imputada ao réu, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos. 5. Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal,
mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente
. 6. Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –,
bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, tal como ocorreu no caso
. 7. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível em recurso especial, a teor do que estabelecido na Súmula n. 7 do STJ. 8. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg no AREsp 1580132/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020)

A
ssim, tendo por base as provas apresentadas nos autos não restou demonstrada a aquisição da substância para consumo. Ademais:

(...)

4) Não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180041623, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 19/08/2020, Data da Publicação no Diário: 07/10/2020)

Portanto, não acolho a pretensão de desclassificação do delito imputado.

Sustenta a defesa, ainda, a necessidade de ser reconhecida a incidência na análise das condutas do tráfico privilegiado, ainda que de forma subsidiária em relação aos acusados.

Entretanto, após firmar o entendimento quanto a correta dupla imputação de acordo com a denúncia, ou seja, o tráfico e a associação entre os envolvidos, os contornos fáticos se amoldam ao entendimento já pacificado desta corte e do STJ de que não é cabível a conjugação da figura do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06 à figura do art. 35 do mesmo diploma.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. 2.
A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante
(AgRg no HC 338.964/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 6/6/2016). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.203.471/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

A derradeira tese da defesa está atrelada a dosimetria da pena que, segundo afirma, está equivocada posto que houve a análise da quantidade de drogas e suas espécies, sendo isto vedado pelo ordenamento.

Entretanto, observo que o magistrado, ao iniciar a dosimetria fixou:
Em análise das diretrizes traçadas pelos artigos 59, do Código Penal e 42, da Lei 11.343/06:

Segundo entendimento do STJ:

Devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Estatuto Repressivo, a natureza e a quantidade da substância entorpecente, consoante o disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006.
(STJ - AgRg no HC n. 762.827/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.);

Também já se destacou no STJ o entendimento no sentido de que
não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada).
(AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

In casu, não se verifica ausência de razoabilidade ou de juridicidade na fixação das penas-base concretizadas, não havendo que se falar em vício de fundamentação quanto ao tocante.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
a
pelo
manejado,
NEGANDO
PROVIMENTO
ao mesmo
.

É como voto.